Tribunal: TJSP
Processo: 1011267-24.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade inocorrente – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade inocorrente – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Possibilidade da cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente unicamente em relação à tarifa de registro de contrato – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Título de capitalização expressamente previsto em contrato e aceito pelo demandante – Repetição de indébito autorizada na forma simples – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.